Tribunal: STF
Processo: HC 252426
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL, PRISÃO PREVENTIVA. LAVAGEM DE CAPITAIS DE VALORES PROVENIENTES DO TRÁFICO DE DROGAS, POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.2.2025, por Tatiana da Silveira Reis, em benefício de Rovilson Junio Santos Nascimento, contra decisão do Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, no Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.2.2025, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 979.442/MG.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente teve sua prisão temporária convertida em preventiva em 12.12.2024 (fls. 87-90, doc. 1), sendo denunciado pela prática, juntamente com outros corréus, de reiterados crimes de lavagem de capitais de valores provenientes do tráfico de drogas, por meio de organização criminosa (§ 4º do art. 1º da Lei 
n. 9.613/1998 – fls. 46-83, doc. 1).



    3. Buscando revogação da custódia preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.24.514653-5/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tendo sido denegada a ordem, em acórdão com esta ementa:



    “’HABEAS CORPUS’ – LAVAGEM DE DINHEIRO – 
ART. 1º DA LEI 9.613/98 – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – PRESSUPOSTOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP – MEDIDAS CAUTELARES INADEQUADAS AO CASO – ORDEM DENEGADA. 01. Não se vislumbra constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva quando a decisão se encontra regularmente fundamentada, indicando a presença dos requisitos e pressupostos do Código de Processo Penal, sobretudo diante da necessidade de garantia da Ordem Pública, devido à gravidade concreta dos fatos. 02. Presentes seus pressupostos e aferida a necessidade da prisão preventiva, inviável a fixação de medidas cautelares diversas. 03. Ordem denegada. V.V. Pelas disposições do artigo 93, IX, da Constituição da República, todas as decisões judiciais serão fundamentadas e públicas, sob pena de nulidade, o que adquire maior relevo nos casos em que o pronunciamento judicial repercute sobre a liberdade do jurisdicionado. Não havendo fundamentação na decisão que decretou a prisão do paciente, deixando de apontar elementos concretos e individualizar sua conduta, deve ser relaxada a prisão preventiva” (fls. 23-46, doc. 1).



    4. Contra o julgado, a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 979.442/MG no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, em 17.2.2025, indeferido a medida liminar requerida, nos termos seguintes:



    “Em juízo de cognição sumária, observo que não está presente a plausibilidade jurídica do pedido, indispensável para o deferimento da liminar, pois o Tribunal de origem consignou o seguinte (fls. 34/35; grifamos): 



    ‘De pronto, assevero que não assiste razão ao impetrante na sua alegação de que as decisões carecem de fundamentação, uma vez que ambas encontram-se bem fundamentadas, permitindo-lhe saber os reais motivos da prisão, pois destacaram a comprovação da ocorrência de delito, indícios de autoria, e a periculosidade do Paciente é evidenciada pela sua conduta e a necessidade da medida para garantia da Ordem Pública. Destarte, não violado o artigo 93, IX, da Constituição da República que impõe o dever de fundamentação de todas as decisões judiciais, o que adquire maior relevo nos casos que repercute sobre a liberdade. Contudo, a fundamentação da decisão judicial não necessita ser extensa ou exauriente, bastando que o magistrado indique as razões do seu convencimento e demonstrado a necessidade da prisão cautelar. Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação. Além disso, impõe sobrelevar que, da Denúncia extraída dos autos de nº 002333487.2024.8.13.0518 (id 109779198949), retira-se que Rovilson Junio Santos Nascimento foi denunciado como incurso nas sanções do art. 1º da Lei 9.613/98 c/c art. 1º, § 4º da mesma Lei, para o qual é cominada pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, encontrando-se satisfeito o requisito de admissibilidade da prisão preventiva, previsto no artigo 313, I, do CPP. [...] 



    Esses últimos podem ser evidenciados pelos elementos informativos colhidos até então, os quais revelam que, possivelmente, o Paciente – na companhia de outros indivíduos, ocultou a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de valores oriundos do Tráfico de Drogas. Tal situação dificultou a investigação policial da suposta organização criminosa devidamente estruturada e de exorbitante porte, que possui o comércio espúrio de entorpecentes como principal atividade. Nesta toada, retira-se dos Relatórios Circunstanciados juntados na presente impetração, a análise de diversas intercepções telefônicas, que identificaram numeroso grupo de pessoas em conluio para a realização do Tráfico de Drogas, podendo apontar, inclusive, a existência de um ‘cardápio’ de ilícitos oferecidos ao público. Assim, redobrando ‘vênias’ ao Relator, tenho que devidamente evidenciada a divisão de tarefas, de modo que possível lavagem de dinheiro realizada pelo Paciente é atividade essencial para completude da organização criminosa. Portanto, penso que as circunstâncias alhures descritas demonstram claramente a nítida gravidade em concreta do delito’. 



    Verifica-se, portanto, que o decisum combatido, em exame superficial, parece ter sido proferido com fundamentação suficiente e da qual não é viável extrair a conclusão de que cause constrangimento ilegal flagrante sanável monocraticamente na presente fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo a quo a respeito da atual situação do paciente e do processo, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ. A resposta deverá ser instruída com chave ou senha de acesso aos autos eletrônicos e às informações processuais. 



    Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer, retornando em seguida para decisão” (fls. 102-104, doc. 1). 



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa insiste na flagrante ilegalidade do decreto prisional, que seria carente de fundamentação idônea e não preencheria os pressupostos legais, afirmando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.



    Afirma que os “réus, ASSIM COMO ROVILSON, FORAM DENUNCIADOS SEM QUE HOUVESSE PROVAS CONCRETAS QUE JUSTIFICASSEM A MANUTENÇÃO DE SUAS PRISÕES PREVENTIVAS. ROVILSON É UM JOVEM DE 24 ANOS, COM RESIDÊNCIA FIXA E SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS”.



    Estes os requerimento e os pedidos:



    “Revogação da prisão preventiva, Rovilson Junio Santos Nascimento, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, fundamentado na ausência de indícios suficientes de participação nos crimes imputados, inexistência de antecedentes criminais e condições pessoais e profissionais que não justificam a manutenção da custódia cautelar e, sustentado pela alegação de que a decisão que decretou a prisão é carente de fundamentação, ausência dos requisitos autorizadores da prisão, e que o Ministério Público manifestou pela revogação da prisão de outros co-investigados em situação análoga e desproporcionalidade da manutenção da prisão preventiva, com base no fade que o crime imputado não envolveu violência ou grave ameaça, tornando a medida extrema desnecessária e excessiva, violando o princípio da presunção de inocência e os direitos fundamentais do acusado”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    Não se pode deixar de anotar que o ato judicial questionado - o indeferimento da medida liminar pleiteada no habeas corpus n. 979.442, do Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, no Superior Tribunal de Justiça - foi proferido às 10.40 do dia 17.02.2025. O presente habeas foi impetrado neste Supremo Tribunal às 11:50 do mesmo dia, quer dizer, uma hora após a análise e decisão liminar pelo Superior Tribunal de Justiça. O tempo praticamente de deslocamento de um a outro prédio do Poder Judiciário. 



    7. Pelo que se tem nestes autos, o mérito ainda não foi apreciado naquele Tribunal Superior, nem teria tempo para ser. O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria inadmissível supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça restringiu-se a indeferir a medida liminar requerida, requisitar informações, com a posterior remessa do processo ao Ministério Público Federal para parecer.



    8. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum, em especial quando não 
se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da sua Súmula n. 691 (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    10. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. Não se demonstra, no caso, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a justificar a antecipação do julgamento a se realizar no Tribunal de origem. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a prisão temporária do paciente foi convertida em preventiva em 12.12.2024. A medida tem por base minucioso relatório de investigação policial, “visando a apuração da autoria, materialidade e circunstância de delito capitulado no art. 33, da Lei 11.343/06, além daquele previsto no art. 1º, da Lei 9.613/98, cujo início ocorreu através de quebra de sigilos telemáticos e bancários, bem como mediante prisões em flagrante, ‘demonstrando que os traficantes anunciavam um cardápio com diversos tipos de drogas e seus valores, via aplicativo whatsapp, por meio do qual realizava a venda com pagamento via pix’” (fl. 88, doc. 1).



    Tem-se no decreto prisional:



    “Os fatos narrados e apresentados pela autoridade policial demonstram a gravidade concreta, havendo indícios veementes de que se trata de organização criminosa estruturada, com evidente divisão de tarefas, voltada para uma vasta distribuição de drogas. Prima facie, neste Juízo de cognição sumária, constata-se que os investigados enumerados pela autoridade no pedido de prisão preventiva integram complexa organização criminosa volvida para a comercialização de entorpecentes, movimentando intensamente o tráfico de drogas que tanto assola a sociedade. Logo, diante a gravidade em concreto dos fatos, a prisão preventiva destes é medida imprescindível ao resguardo da ordem pública. (...)



    Ao mesmo tempo, certo é que a prisão cautelar com base no resguardo da ordem pública visa evitar que o agente permaneça delinquindo no decorrer da persecução penal, evitando distúrbios e frustração de expectativas até o julgamento final da ação. (...)



    Logo, a custódia daqueles revela-se necessária para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, também em face do risco concreto de reiteração delitiva” (fls. 88-89, doc. 1).



    12. Pelas circunstâncias do caso, tendo sido a medida liminar analisada e indeferida no Superior Tribunal de Justiça, em 17.2.2025, a defesa busca, com supressão de instância e intervalo de menos de uma semana, a antecipação da jurisdição, que será prestada como devido por aquele Tribunal competente, o qual aguarda as informações requisitadas, para decidir com segurança sobre a situação.



    Não há embasamento jurídico para acolher-se, neste 
momento, com supressão de instância, a pretensão tal como postulada, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Tribunal de origem, especialmente quando assentadas pelo Relator daquele processo a necessidade de requisição de informações e a manifestação prévia do Ministério Público para decidir sobre a questão.



    13. Anote-se que as instâncias ordinárias assentaram haver provas de associação criminosa para a prática dos crimes de tráfico e lavagem de capitais, tendo sido noticiada a realização de complexa investigação (inclusive com quebras de sigilos telemáticos e bancários), buscando a identificação dos prováveis autores dos delitos e seu papel na suposta organização. 



    14. Nos termos da jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Nesse mesmo sentido, entre outros:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva” (RHC n. 180.625, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.6.2020).



    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 
1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC 
n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é ‘portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011). 



    15. Quanto à presença dos indícios de autoria, as instâncias antecedentes assentaram haver fundadas razões, de acordo com a prova obtida, de participação do paciente em associação criminosa supostamente voltada para a prática dos crimes de tráfico e lavagem de capitais, pelo que rever essa conclusão exigiria incabível reexame do acervo probatório dos autos.



    16. Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizar a superação da Súmula 
n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão da instância competente.



    17. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    18. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora